Tribunal: STF
Processo: Rcl 65185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por José Luiz Giffoni, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0059800-02.2005.5.05.0007.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ingressou com ação trabalhista processo N° 0059800- 02.2005.5.05.0007, contra a 1° Reclamada a contratante COOEND – Cooperativa de Trabalho dos Inspetores de Ensaios Não Destrutivos do Estado da Bahia Ltda., 2° Reclamada, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, 3° Reclamada, PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, ocorrendo o seu julgamento na data de 09 de dezembro de 2010, onde todos os pedidos trabalhistas do Reclamante, foram deferidos, conforme laudas 1.115 a 1.126 do Volume 006 – 008 (DOC. 03). 



    Conforme esperado a 2° Reclamada ingressou com um Recurso Ordinário (DOC. 04), seguida pela 3° Reclamada(DOC. 05 e DOC. 06) e pela 1° Reclamada(DOC. 07), onde seguindo o andamento processual o Reclamante ingressou com as Contras Razões Dos Recursos Ordinários (DOC. 08), seguindo as linhas processuais da CLT e CPC. 



    Os referidos Recursos Ordinários foram julgados conforme o Acordão, conforme laudas 1.308 a 1.315 do Volume 007 – 008 (DOC. 09), onde pelas provas juntadas no processo, bem como as provas periciais produzidas, no decorrer do mesmo, deram o deferimento aos pedidos do Reclamante. 



    Para surpresa do Reclamante, a 2° e 3° Reclamadas, impetraram um Recurso de Revista (DOC. 10 e 11), uma ação que conforme sumula vinculante, não é permitida pela administração pública, autarquias e empresas com capital misto, o que caracteriza as duas Reclamadas. 



    [...]



    Como descrito acima, a admissão do Recurso em Revista impetrados pela 2° e 3° Reclamadas, indo de encontro a decisões sumuladas, simplesmente demonstrou, o que não pode-se chamar de um artificio de defesa, mas sim uma maneira de procrastinar o processo, onde os advogados que fizeram os referidos recursos, no embasamento de suas teses e na apresentação de leis e julgados, para demonstrar o exemplo jurídico, conforme (DOC. 10 e 11), não apresentaram nenhum de alguma empresa Estatal, Autarquia, ou de economia mista, porque não existem. Sendo esse fato o motivo desta reclamação e a demonstração, para que este recurso seja suspenso. 



    [...]



    Em se tratando de recursos de natureza extraordinária, dentre os quais se incluem o RECURSO DE REVISTA(grifo nosso), uma particularidade há que ser observada, além da presença dos requisitos de admissibilidade exigíveis dos recursos em geral (pressupostos extrínsecos), sua viabilidade depende, ainda, da satisfação de outros pressupostos especiais, decorrentes do caráter particular e da destinação própria que lhes foi conferida pelo legislador. São os chamados requisitos peculiares ou específicos de admissibilidade recursal (pressupostos intrínsecos). 



    [...]



    Entretanto, conforme disposto no PARÁGRAFO ÚNICO do Art. 852 – A(grifo nosso), independentemente do valor da causa, ESTÃO EXCLUÍDOS DE TAL PROCEDIMENTO (grifo nosso) as DEMANDAS EM QUE É PARTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (grifo nosso). Assim, por expressa determinação legal, as pessoas jurídicas de DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO SE SUJEITAM ÀS REGRAS EM COMENTO (grifo nosso).



    A exclusão, por evidente, merece críticas. Inexistem motivos relevantes para tratar de forma distinta os trabalhadores que prestaram serviços aos entes públicos. As verbas salariais, mesmo quando devidas pela Administração Pública, continuam ostentando natureza alimentar (grifo nosso). 



    Dessa forma a aceitação desse AIRR, somente está procrastinando o resultado desta lide e penalizando o Agravado, a ficar distante de uma solução e recebimento de suas verbas alimentares.”



    Requer, ao final, “a procedência desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, indeferido esse AIRR – 59800-02.2005.5.05.0007, preservando a autoridade desse Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que seja notificada a patrona desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, do deferimento deste pedido”. Requer, ainda, que “seja verificada as ações de procrastinação processual conforme abordado, devendo se verificadas conforme enunciadas a penalização dos mesmos”  (eDoc. 1, fl. 13). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao entendimento sumulado do TST que reconhece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho de natureza não terminativa, bem como sustenta violação ao parágrafo único do art. 852 da CLT que exclui do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.



    A presente ação é inviável, uma vez que não foram apontados parâmetros de controle aptos a autorizar o ajuizamento da reclamação constitucional.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente